Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019783-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIULA CHRISTINA MOURA - CPF: 028.796.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FH PICCOLO IND. COM. E SERVICOS DE MAQUINAS PARA ORDENHA LTDA - ME - CNPJ: 11.773.576/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE DA SILVA PICCOLO - CPF: 220.981.628-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MERALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 626.827.841-00 (AGRAVANTE), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Meraldo Figueiredo Sá, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id 109031956).

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a tutela antecipada recursal requerida, é plenamente justificável, hava vista que a decisão proferida pelo juízo de origem restou fundamentada em premissa equivocada, sendo incorreta a identificação pelo magistrado quanto ao termo inicial a ser considerado para contagem do instituto da prescrição. Argumenta que o precedente não guarda similaridade com o caso discutido, de modo que os fatos são imputados a servidor ocupante de cargo de confiança.

Discorre sobre a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva da ação de improbidade.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da ação de improbidade em face do Agravante.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 110176451.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil
.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que

os

mencionados

requisitos

não

foram

preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal, e
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da ação de improbidade em face do Agravante.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase do exame preliminar da matéria, não constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que
os fatos que configuraram, em tese, ato de improbidade administrativa, somente se tornaram conhecidos com a instauração do procedimento investigatório SIMP 000836-005/2014, ou seja, em 02/06/2014, sendo a ação proposta em 17/01/2019.

Desse modo, o prazo prescricional, no caso em comento, tem como marco inicial não a exoneração do cargo comissionado, mas a data na qual aquele que detém a legitimidade para a propositura da ação, que visa a responsabilização por ato de improbidade administrativa, tomou conhecimento inequívoco da ocorrência do fato.

Assim, considerando a data da ciência dos fatos, por aquele que detém a legitimidade ativa para a propositura da ação, aparentemente, não decorreu o lapso temporal de cinco (05) anos, e por isso, entendi, que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, uma vez que o Agravante terá toda oportunidade, com a regular instrução processual, de comprovar, ou não, a sua alegação.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022